Tribunal: TJMT
Processo: 0019871-56.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019871-56.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA - CPF: 108.377.281-34 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIA PEREIRA DA SILVA (APELADO), MARIA ETELVINA B. BARBOSA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRACEMA MARTINS DE FREITAS - CPF: 079.428.851-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIA DE CASTRO PINHEIRO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CEF - Caixa Econômica Federal (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA MT (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO (CONSTITUCIONAL) – IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL HIPOTECADO EM FAVOR DA EXTINTA COHAB/MT - QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PELA CESSIONÁRIA DA MUTUÁRIA ORIGINÁRIA – ARGUIDA INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – MANIFESTAÇÃO DO SUCESSOR DA CREDORA HIPOTECÁRIA INFORMANDO A QUITAÇÃO DO MÚTUO E A AUTORIZAÇÃO PARA A O CANCELAMENTO DO ÔNUS E REGISTRO DA PROPRIEDADE – REQUISITO DO ART.1.240 DO CC/2002 DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Apesar de constar da matrícula do imóvel usucapiendo a propriedade hipotecária conferida pela mutuária originária em favor da extinta COHAB/MT, se o ente público que a sucedeu se manifesta nos autos reconhecendo a quitação do financiamento imobiliário gerador da garantia, o direito do cessionário da ação de usucapião proceder o cancelamento do ônus, e a possibilidade do registro da propriedade na referida matrícula, inexiste qualquer óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva do bem porque demonstrados os requisitos legais para tanto.

Demonstrado pela autora da ação o preenchimento dos requisitos do art.1.240 do CC/2002, tais como o tamanho limite da área do imóvel (250m2) e o exercício público
posse contínua, com
animus domini
e sem qualquer oposição por mais de cinco anos, de se reconhecer o direito da possuidora à prescrição aquisitiva (usucapião).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA
contra a sentença que, na
Ação de Usucapião
no 19871-56.2013.8.11.0041 (Cód. 813394) ajuizada inicialmente em face da
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO – COHAB/MT
,
MARIA AUXILIADORA RAMOS SANTANA
– ambas posteriormente excluídas do polo passivo da demanda em atendimento a pedido da autora – e contra
MARIA PEREIRA DA SILVA
– a qual veio posteriormente a falecer –, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autor ao pagamento das custas e despesas processuais – cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15 – não havendo condenação em honorários uma vez que a parte ré sequer constituiu advogado.

Inconformada, recorre a autora em razões de ID. n. 25121547 sustentando, em síntese, que ao contrário do consignado na
sentença, n
a certidão primitiva juntada com os documentos acostados à exordial foi informado ao juízo

que, a despeito de na matrícula do imóvel ainda constar a existência de hipoteca em favor da
COHAB/MT
, o respectivo financiamento foi quitado por
Maria Pereira da Silva
, pelo valor de R$63,00, conforme recibo de fl.56, datado de 29/09/1999, não havendo, pois, falar-se que o referido imóvel constitua um bem público.

Alega que, no decorrer do processo, teria sido impedida de registrar a escritura em seu nome, na medida em que o cartório imobiliário não lhe autorizava o registro.

Assevera que com a quitação do imóvel,

a COHAB é que, na verdade, deveria ter oficiado ao respectivo cartório imobiliário para que fosse procedida a baixa do gravame. No entanto, justamente em razão dessa inércia a apelante se viu obrigada a manejar a presente ação.

Aduz que, além disso, já se encontra na posse mansa e pacífica do imóvel desde 2007, promovendo a quitação dos encargos fiscais e tributários, bem como com a realização de benfeitorias.

Afirma, no mais, que apesar de ser idosa e ter direito a um atendimento preferencial, teve de esperar por sete anos para receber uma sentença injusta.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de ver reconhecida a procedência do seu pedido de inicial.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 25121548.

Em decisão de ID. n. 32617957, foi determinada a expedição de ofício à
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e ao
ESTADO DE MATO GROSSO
na condição de sucessor da COHAB/MT para que informassem eventual pendência sobre o contato de financiamento imobiliário em questão. Na referida decisão, ficou consignado que no caso de silêncio, ou da não apresentação de pendências, o contrato de Contrato de Financiamento Imobiliário no 001.044.000005281-0 será considerado quitado, e adjudicado o imóvel em favor da autora, Sra
GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA
.

Resposta da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
no Ofício de ID. n. 34513974 - Pág. 1 e do
ESTADO DE MATO GROSSO
na petição de ID. n. 52414066.

Instada a se manifestar, a d. procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 52607993 da lavra do Dr.
MARCELO FERRA DE CARVALHO
, pelo provimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, no início de julho de 2007, a autora se apossou do imóvel localizado na Rua 61, Quadra 07, Casa 15, Bairro CPA III, Setor IV, em Cuiabá-MT, ali estabelecendo sua moradia com
animus domini
e sem oposição de quem quer que seja.

Nesse interregno,
a casa existente no terreno, a qual contém dois quartos, dois banheiros, uma cozinha e duas áreas de serviço, teria sido reformada pela autora que nela assentou cerâmica, rebocou as paredes, pintou, bem como reformou todo o muro que estava para cair. Posteriormente, construiu uma edícula com dois cômodos ao fundo de sua residência, e ainda cultivou mudas de bananeiras, acerolas, figueiras, mamões, abacaxi, que á estariam produzindo conforme fotos em anexo.

O imóvel conta exatamente com 250 m2, pelo que faz jus à usucapião constitucional nos termos do art.1.240 do CC/2002.

Ainda segundo consta dos autos, o imóvel teria sido anteriormente objeto de contrato de compra e venda entre a
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - COHAB-MT
e
MARIA AUXILIADORA RAMOS SANTANA
.

Porém, em 06/05/1993, referido imóvel foi cedido à
MARIA PEREIRA DA SILVA
, mediante o contrato de Cessão de IDs. ns. 25122973 - Pág. 11 a 25122974 - Pág. 2, na qual a companhia habitacional subscreveu o contrato na condição de anuente.

Segundo o documento de ID. n. 25122976 - Pág. 7, em 29/09/1999, a cessionária
MARIA PEREIRA DA SILVA
, que já constava no Cadastro da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
como a nova mutuária, teria procedido a quitação do contrato de financiamento habitacional.

A despeito disso, nem o contrato de cessão, nem a quitação foram averbadas na matrícula do imóvel, no qual ainda consta
MARIA AUXILIADORA RAMOS SANTANA
como mutuária adquirente, com hipoteca outorgada ao BNH, conforme se pode depreender da cópia de ID. n. 25122969.

No entanto, sob o argumento de o contrato habitacional já se encontrar quitado, defendeu a autora da presente ação a inexistência de qualquer óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva em seu favor.

Ajuizada inicialmente a ação contra
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - COHAB-MT
, credora hipotecária,
MARIA AUXILIADORA RAMOS SANTANA
, mutuária cedente, e
MARIA PEREIRA DA SILVA
, antes mesmo da angularização do feito, as duas primeiras rés foram excluídas do polo passivo da demanda, no qual permaneceu apenas a última.

Em razão do falecimento da
MARIA PEREIRA DA SILVA
, e da dificuldade de encontrar informações sobre possíveis herdeiros, a falecida foi substituída pelo seu espólio, o qual foi citado via edital (ID. n. 25121506), com a nomeação da defensoria Pública para a defesa dos seus herdeiros.

Regularmente processado o feito, com a oitiva da União, do Estado e do Município, a magistrada singular entendeu que, em razão de (i) na matrícula atualizada o proprietário hipotecário ser o BNH, (ii) de estar sedimentado na jurisprudência que imóvel gravado de hipoteca em favor do ente público não poder ser objeto de usucapião e (iii) não há qualquer comprovação de que houve a quitação para baixa da hipoteca, a ação deveria ser julgada improcedente.

Contra tal veredicto se voltou a autora pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Em análise dos argumentos autorais confrontados com os documentos juntados aos autos no juízo de origem e nesta superior instância, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Com efeito, os requisitos de que trata o art.1.240 do CC/2002 para o reconhecimento da usucapião constitucional estão suficientemente demonstrados nos autos, já que além de o imóvel usucapiendo contar com a metragem limite, como bem frisou o representante do
Parquet
, as fotografias da residência, conta de água e/ou esgoto desde dezembro de 2007 em nome da apelante (ID. n. 25122977) demonstrar o exercício de posse contínua, pública e sem qualquer oposição por mais de cinco anos.

Além disso, em atendimento à decisão desta relatora, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, sucessor da extinta credora hipotecária
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - COHAB-MT
informou na petição de ID. n. 52414066 - Pág. 1 que o contrato de mútuo habitacional
“se encontra quitado, conforme termo de autorização de escritura e expediente de no 560, de 16 de julho de 2018”
, inclusive com autorização de levantamento do ônus hipotecário, e autorização de registro definitivo da escritura em nome da falecida requerida,
MARIA PEREIRA DA SILVA
(ID. n. 52414067 - Pág. 3).

Assim, diante da autorização de baixa da hipoteca existente em favor de ente público, inexiste qualquer óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor da autora apelante, sendo imperiosa a reforma da sentença a fim de se reconhecer o direito da autora em usucapir o imóvel matriculado sob o no 59.040 do 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis do Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT (ID. n. 25122969 - Pág. 2).

No entanto, não se pode olvidar que
, nas ações de usucapião, se a pessoa cujo nome figura na matrícula do imóvel não manifesta resistência à pretensão autoral, descabe a sua condenação no ônus de sucumbência.

Nestes casos, os
ônus processuais deverão ser distribuídos segundo o
princípio do interesse
e não pelos
princípios da sucumbência
ou da
causalidade
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. OPOSIÇÃO. LITIGIOSIDADE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE ÚNICO E EXCLUSIVO DA AUTORA. ÔNUS SUCUMBENCIAL SUPORTADO PELA PROPONENTE. RECURSO PROVIDO. Em ação de usucapião não contestada, não cabe impor os ônus da sucumbência àquele em nome de quem se acha registrado o imóvel e que declara seu desinteresse pela demanda, abstendo-se de contestar o pedido, competindo ao autor os encargos da sucumbência, em atenção ao princípio do interesse (TJRO – 2a Câmara Cível - Apelação Cível n. 0021278-17.2013.8.22.0001, Rel. Des. Isaías Fonseca Moraes, julgada em 08/07/2019).

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença e julgar procedente a ação de usucapião do imóvel descrito na petição inicial, autorizando desde logo a autora a proceder o cancelamento ônus hipotecário cuja causa não mais subsiste, bem como a efetuar o registro a aquisição da propriedade na referida matrícula.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020